Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TAM LINHAS AEREAS S/A.S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 3.456,90. Afirma que o cancelamento do voo foi decorrente da alteração da malha aérea e que houve a devida comunicação ao consumidor. Acrescenta que não houve comprovação dos danos morais e materiais. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33429843 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 33429845).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o cancelamento foi decorrente da alteração da malha aérea, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao consumidor. Além disso, não houve comprovação da comunicação do autor acerca da antecipação do voo, além de restarem comprovados vários outros defeitos de comunicação, o que culminou no atraso de 3 dias para o consumidor chegar ao destino final.
6. O cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, aliada à ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar o prejuízo material de R$ 3.456,90 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) referente à aquisição de novo bilhete, transporte entre o aeroporto e sua residência e novos testes de covid. Dano material devido.
7. No que toca ao dano moral, as circunstâncias em que os fatos ocorreram justificam a reparação. A necessidade de adquirir novos bilhetes e ainda assim não conseguir embarcar em face da necessidade de realizar novos exames de covid, tudo em razão da falha na comunicação da recorrente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro.
8. No tocante ao quantum, entendo que R$ 8.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.